Tribunal: TJPA
Processo: 0804405-32.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804405-32.2021.8.14.0006

APELANTE: BRENNO ROGERIO GONCALVES FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Brenno Rogerio Goncalves Fonseca, em irresignação diante da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/Pa, a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 147,
caput
, do Código Penal contra a vítima J.M. da S.

As razões recursais foram pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória (Num. 18253931 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18253934 - Págs. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20482360 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do ora recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18253916 - Págs. 3 a 5):

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo IPL, bem como pela prova oral colhida em sede administrativa e judicial.

Quanto à autoria, a promessa de mal injusto e grave ficou perfeitamente caracterizada, pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, nas esferas policial e judicial, no sentido de que o acusado prenunciou o mal injusto e grave a si e a pessoas a ela vinculadas por especiais relações de afeto (seus familiares).

Em solo policial, a vítima Joselene Moraes da Silva prestou depoimento contextualizado e com riquezas de detalhes, narrando as ameaças sofridas, “in verbis”:

“... conviveu maritalmente por 06 anos e possui um filho de 03 anos do relacionamento...Que na data de hoje, 25/07/2020, por volta das 21h00 BRENO, foi até a casa da declarante alegando ter ido buscar o filho para passar o final de semana, que ao perceber que o mesmo estava apresentando estado de embriaguez a declarante falou que a criança já estava se arrumando para dormir e era para ele ter ligado mais cedo para que ela arrumasse a criança. Que BRENO ficou muito alterado e ameaçou chutar o portão e chutou a porta do carro da declarante danificando a porta do veículo, passou a xingá-la e ofendê-la com as textuais: “TU É UMA PUTA, VAGABUNDA, TU NÃO VALE NADA, VOU LEVAR MEU FILHO SIM”. Que o pai da declarante falou que era para ele ir embora e BRENO começou a xingar o pai e a mãe dela, com as textuais: “VELHO SAFADO, VAGABUNDO, CACHACEIRO, SE TU É HOMEM VEM AQUI FORA”, e para a mãe dela “SUA VELHA ESQUIZOFRÊNCICA, SUA FILHA É UMA PUTA, ELA GOSTA DE ORGIA”. Que no momento que a declarante falou que ia chamar a polícia, BRENO começou a gritar fazendo ameaça com as textuais: CHAMA, CHAMA A POLICIA QUE TU IA VER O QUE VAI DE ACONTECER”. Que BRENO antes de sair bateu foto da placa do carro da declarante. Que no momento que ele estava fazendo confusão na frente da casa a polícia foi acionada, mas quando os policiais chegaram BRENO já tinha ido embora...” (Id 25168478)*

Em juízo, no âmbito do contraditório, a vítima confirmou sua narrativa feita na polícia quanto às ameaças sofridas, relatando que, in litters:

“(...) Nesse dia tinha acabado de chegar da praça com o filho. O acusado ligou perguntando o que ela estava fazendo, ele estava bebido, ele disse que queria levar o filho. Ela chegou em casa e estava arrumando o filho, quando ouviu a buzina do carro e ficou nervosa. Quando foi atender a porta sem fazer barulho, viu que o acusado estava bebido e disse com calma para ele ir embora, pois estava bebido. O acusado insistia em levar a criança e ela negando. O acusado começou a se exaltar. O filho apareceu na janela. A mãe dela viu e foi até eles e o mandou embora. O acusado continuou insistindo. Então chamou a polícia. O acusado disse: vocês vão se foder na minha mão, tu e tua família. O acusado não queria aceitar a separação. Ela avisou a ele que tinha chamado a polícia e ele foi embora. Quando a polícia chegou, ele já não estava mais. O acusado usava palavra de baixo calão. Não sabia se esse “se foder” era algo extremo e por isso chamou a polícia...” (PJE Mídias).

Dando conforto ao contexto narrativo da vítima, tem-se ainda o depoimento colhido em sede policial da testemunha DELMA LYLIAN, a qual afirmou que: “na data de 25/07/2020, por volta das 21h00, o excompanheiro de JOSELENE estava na frente da casa dela gritando, fazendo arruaça, xingando JOSELENE e os pais dela, estava batendo com violência no portão, bateu no carro de JOSELENE amassando a porta do veículo e ainda chamando o pai de JOSELENE para briga. Que a depoente correu e colocou o carro dela para dentro com medo dele amassar o carro de sua família...Que a confusão foi na frente da casa dela. Que a confusão foi tão grande que chamou a atenção de toda a vizinhança e várias pessoas se aproximaram para ajudar a família agredida, pois os pais da JOSELENE são idosos. (Id 25168478).

A testemunha ALFREDO JOSE RODRIGUES DA SILVA, por sua vez, afirmou em juízo não ter presenciado a agressão e nem recordar dos fatos, nada acrescentando ao deslinde da questão.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou as ameaças. Disse que no dia ligou para a vítima para pegar o filho, mas se atrasou. Alegou que discutiram, mas não houve ameaça.

Entretanto, a negativa de autoria do acusado não macula os seguros, convincentes e uníssonos relatos da vítima nas esferas policial e judicial, não havendo razão para desprestigiar suas alegações, não restando demonstrado nos autos qualquer outro motivo ou interesse, que senão o de proteger-se, que levou a vítima a passar pelo constrangimento de ir em Delegacia, prestar depoimento, narrando as ameaças sofridas.

Percebe-se, ainda, que as declarações da vítima em juízo e na fase policial estão em sintonia com o contexto probatório dos autos, tornando-se bastante críveis, por demais convincentes.

Vale ressaltar que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório. (TJ-MG - Apelação Criminal: 1.0713.13.000815-2/001 - 7ª Câmara Criminal - Desembargador: Sálvio Chaves - Data de Julgamento: 14/07/2016 - Data de Publicação da súmula: 22/07/2016).

Embora, reste incontroverso e devidamente comprovado que houve uma confusão/briga entre a vítima e o réu na frente da residência daquela, que inclusive chamou atenção da vizinhança. Contudo, de igual modo, não ocorre em relação à prática de ameaça. Explico.

A palavra da vítima, é bem verdade,
em casos de violência doméstica,
possui reconhecido valor probante, visto que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

In casu
, todavia, o suposto delito foi praticado em via pública (na frente da residência da vítima), sendo presenciado por seus genitores e pela vizinhança. Porém, seu pai
Alfredo Jose Rodrigues da Silva, ouvido em juízo, disse que não se recordava dos fatos e que a filha não ficou amedrontada (mídia de Num.18253858); sua genitora, a qual também presenciou o delito, não foi ouvida se quer na esfera policial; e a testemunha Delma Lylian, vizinha, ouvida extrajudicialmente, nada falou sobre a ameaça.

Resta somente a palavra da vítima, a qual, inclusive, não se mostra uníssona quanto ao teor da ameaça – extrajudicialmente disse que o réu assim falou:

- “chama, chama a polícia que tu vais ver o que vai te acontecer”; enquanto em juízo afirmou que ele disse: - “vocês vão se foder na minha mão, tu e tua família”.

Esse contexto, revela, pois, dúvida razoável quanto à materialidade delitiva do crime em análise, que, possivelmente, seria sanada com a oitiva judicial de sua
genitora ou de outra testemunha ocular
.

O conjunto probatório mostra-se, portanto, insuficiente para a condenação, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL —
CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENATORIA – IMPOSSIBILIDADE –
PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, a
inda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, restando descabido o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.
Nesse diapasão o filho do casal que, eventualmente, teria presenciado o delito poderia contribuir para a sua elucidação. Contudo, não foi providenciado a sua oitiva que poderia, em última análise, esclarecer o que realmente teria acontecido, corroborando com os relatos da sua mãe ou de seu pai, mas são apenas especulações. Nesse viés, conveniente ponderar que n
ão se desconhece o entendimento da jurisprudência que se inclina no sentido de que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume papel probatório relevantíssimo, justamente porque a ação delituosa é geralmente praticada na clandestinidade. Contudo, no caso em apreço extrai-se que a declaração da ofendida não se fez suficiente, motivo pelo qual não se revela juridicamente razoável a condenação do acusado, máxime porque o direito penal não opera com conjecturas e suposições.

II -
Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da ofendida se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos. Desta forma, diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da autoria do fato, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III -
Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter sentença absolutória.

IV -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023011-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023) (grifei)

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para
absolver o apelante
Brenno Rogerio Goncalves Fonseca
, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 04/09/2024